Tribunal: TJMT
Processo: 1016344-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016344-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOELA RIBEIRO GUERINO - CPF: 071.781.949-36 (ADVOGADO), FABMOV COBRANCAS LTDA - ME - CNPJ: 10.174.623/0001-34 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO), CASSIANI VIZONI RUFATO - CPF: 934.979.039-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR FERNANDO RUFATO - CPF: 673.913.469-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE AVALIAÇÃO E DETERMINOU A HASTA PÚBLICA DOS BENS - PEDIDO DE
NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL
PENHORADO – LAUDO DE AVALIAÇÃO REALIZADO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – LAPSO TEMPORAL QUE SE MOSTRA SUFICIENTE A ALTERAR O VALOR DO BEM – NECESSIADE DE SE APURAR O REAL VALOR - ART. 873, II, DO CPC – HONORÁRIOS DO PERITO – ÔNUS DE QUEM REQUER A PRODUÇÃO – ART. 95, DO CPC - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873).

Foi realizada a avaliação judicial do imóvel penhorado, em
25/07/2018
, ocasião em que o Oficial de Justiça Avaliador atribuiu-lhe o valor de R$ 3.441.540,69 (três milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos), de modo que a simples correção desse valor, ordinariamente, não enuncia, com segurança mínima, a evolução do valor efetivo do imóvel.

A realização de nova avaliação não prejudica as partes, muito pelo contrário, impede a expropriação por valor incompatível com aquele que o bem efetivamente merece.

Contudo, deferida nova avaliação de imóvel penhorado, a pedido da parte executada, é de justiça que esta custeie sua produção, a teor do disposto no art. 95, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por FABMOV COBRANCAS LTDA - ME em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação de Execução no 1205-48.2018.811.0100, Código: 70749, ajuizada em seu desfavor por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, que homologou o auto de avaliação e determinou a hasta pública do bem.

Alega o agravante, em síntese, que as avaliações dos imóveis penhorados foram realizadas em 25 de julho de 2018, e determinada a hasta pública quase três anos depois, de modo que, não só se passou um lapso temporal considerável, como ainda, neste período de tempo os imóveis se valorizaram acintosamente.

Assevera que a variação do valor de imóveis rurais no Estado do Mato Grosso, muito atrelado ao preço das commodities agrícolas, cria um descompasso entre a atualização do valor da dívida e o valor dos bens a serem objeto de hasta pública e que o artigo 873, III, do CPC, prevê que é admitida nova avaliação havendo fundada dúvida sobre o valor de avaliação do bem.

Sustenta que uma simples pesquisa em sites de notícias nos cadernos de economia especializados, é suficiente para se verificar que o valor das terras praticamente dobrou nos últimos três anos.

Argui a necessidade de que a nova avaliação seja feita por Perito, na forma prevista pelo artigo 872, § 1o, do CPC, porquanto se trata de área extensa e bem valorizada, mas o valor apresentado aos imóveis encontra-se defasado.

Aduz a ausência de preclusão, haja vista que em 2018 não havia razão para se atacar os parâmetros da avaliação feitos com os critérios daquela época.

Nesses termos pugna pela concessão de efeito suspensivo a fim de se evitar que se prossiga com a hasta pública dos imóveis penhorados e, no mérito, requer seja dado provimento ao recurso para, reformada a decisão agravada, determinar que a realização de nova avaliação dos imóveis seja feita por Perito qualificado, e que a realização do referido ato seja feito na forma do artigo 872, § 1o, do CPC, mediante a apresentação do memorial descritivo da área, indicando-se os limites e confrontações passíveis de cômoda divisão, e que tudo fique a cargo da parte exequente, pois a execução se processa no interesse desta.

O pedido liminar recursal foi deferido para o fim de determinar a suspensão de eventual ato de expropriação sobre os imóveis penhorados nos autos, até o julgamento de mérito do agravo pela 2a Câmara Cível deste Tribunal (ID 102262465).

Contraminuta da parte agravada (ID 105923979).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de C
arta Precatória, oriunda da 2a Secretaria Cível da comarca de Arapongas/PR, para penhora, avaliação e demais atos expropriatórios, em razão da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0009614-82.2014.8.16.0045, em trâmite naquele juízo, ajuizada por Banco Mercantil do Brasil S/A em face de SOMOPAR SOCIEDADE MOVELEIRA PARANAENSE LTDA –ME, FABMOV COBRANÇAS LTDA (nova razão social de Fabmov Móveis Ltda-ME), EDGAR FERNANDO RUFATO e CASSIANI VIZONI RUFATO, buscando receber o valor de R$ 5.222.598,44 (cinco milhões, duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Tratam-se dos seguintes bens imóveis: Lote no A-2-B com área de 330,1239 has, registrado com a matrícula no. 2130; Lote no A-2-A com área de 330,1238 has, registrado com a matrícula no. 2129; e Lote no A-3-A com área de 330,1238 has, registrado com a matrícula no. 2131, todos perante o 1o Serviço Notarial e de Registro de Brasnorte/MT.

Em cumprimento à carta precatória, na data de 25/07/2018, houve a avaliação dos bens por Oficial de Justiça, o qual atribuiu às áreas o valor total de R$ 3.441.540,69 (três milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos) – ID 101310488 - Págs. 52/62.

Encaminhada a Carta Precatória para a Comarca de Arapongas/PR, o juiz deprecante solicitou que o juízo deprecado proceda à designação do leilão, ao passo que a parte exequente requereu a designação de data de praça e arrematação dos bens penhorados e satisfação de parte do débito exequendo.

O Juízo deprecado proferiu decisão interlocutória homologando o auto de avaliação, por entender que inexiste vício substancial capaz de afastar a validade da avaliação pelo Oficial de Justiça,
e determinou a hasta pública do bem.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados.

Irresignada, a executada FABMOV COBRANÇAS LTDA (nova razão social de Fabmov Móveis Ltda-ME) interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A discussão recursal, inicialmente, versa sobre a possibilidade de repetição da avaliação judicial do bem penhorado, ante a alegada ocorrência de valorização dos bens imóveis no mercado desde a data da última avaliação.

Observo dos autos que os imóveis do devedor e objeto do litígio foram penhorados para a garantia da dívida em execução, cuja avaliação feita em 25/07/2018 pelo Oficial de Justiça Avaliador apontou o valor total das três áreas em R$ 3.441.540,69 (três milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos), levando em consideração o valor médio por hectare de cada área em 50 (cinquenta) sacas de soja, sendo que o valor médio da saca de soja disponível para venda, conforme tabela do dia 24/7/2018, fornecida pelo site do IMEA - Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária, referente ao município vizinho de Campo Novo dos Parecis, é de R$ 69,50 (sessenta e nove reais e cinquenta centavos) (ID 101310488 - págs. 52/62).

Com efeito, o fato de não ser realizada avaliação próxima à data da alienação para averiguar o valor atualizado do imóvel em função do mercado, pode, de fato, causar prejuízos à Agravante.

Por esse aspecto, a realização de nova avaliação do imóvel se mostra imprescindível para apurar o seu valor atual, tendo em vista que o mercado imobiliário é mutável e os preços se alteram com o passar do tempo.

Os incisos do art. 873, do CPC, condicionam a repetição da avaliação do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador, ou à verificação de diminuição/majoração do valor do bem posteriormente à avaliação, ou à existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.

A razão do rigor da lei para a repetição da avaliação está fundada na necessidade de atendimento da celeridade processual, de modo a preservar a avaliação judicial em detrimento de expedientes protelatórios da parte não interessada na imediata consecução dos fins da execução.

É por isso que a renovação da avaliação judicial somente pode ser viabilizada em determinadas hipóteses, considerando-se que o laudo efetuado por Oficial de Justiça goza de fé pública.

Logo, a pretensão de nova avaliação enquadra-se perfeitamente no dispositivo processual, qual seja, artigo 873, incisos I e III, do CPC.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício, não destoa:

“Despesas condominiais. Cobrança. Cumprimento de sentença. Insurgimento contra decisão indeferitória de pleito de parcelamento do débito e nova avaliação do imóvel, com suspensão do leilão designado. 1. Não se pode impor ao credor aceitar o parcelamento do débito, sobretudo quando lhe seja mais vantajoso obter o pagamento total, mediante penhora realizada. Demais, ao devedor é facultado, a todo o tempo, propor ao credor forma de pagamento que lhe seja mais viável, mesmo extra autos, não se prestando eventual desacolhimento judicial nesse sentido como óbice ao prosseguimento da execução. 2.
Havendo divergência substancial sobre a avaliação de um mesmo bem é possível ao juiz determinar sua reavaliação, com vistas a evitar a arrematação por preço vil
. Precedentes STJ. 3. Recurso parcialmente provido, convalidando-se a tutela antecipada recursal.” (TJ-SP,
AI 0159369-16.2012.8.26.0000 SP, 25a Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Vanderci Álvares, Julgado em 24/10/2012). Destaquei.

“Agravo de instrumento – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL – penhora de BEM IMÓVEL – dúvidas SOBRE O valor atribuído ao bem – nova avaliação – POSSIBILIDADE (ART. 873 DO NCPC) – Recurso Provido. Se a decisão impugnada fora proferida e publicada na vigência do Código de Processo Civil atual, o seu julgamento se dará com base nessa legislação. É possível a realização de nova avaliação do bem penhorado, se após a conclusão do laudo, houver dúvida concreta sobre o valor atribuído ao bem (art. 873 do NCPC).” (TJ-MT, RAI 75985/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO – AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – INCOMPLETO – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – PREJUÍZO ÀS PARTES E À TERCEIRO DE BOA-FÉ - NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO. Constada a presença da relevância da fundamentação e possibilidade de dano, necessária a reforma da decisão que homologa laudo pericial incompleto.” (TJ-MT, RAI no. 1003426-59.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA - REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS - POSSIBILIDADE - ART. 873, INCISO III, DO CPC - FUNDADA DÚVIDA DEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO.A realização de nova avaliação dos imóveis objeto de penhora é admitida quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído a esses bens (art. 873, inciso III, do CPC).” (TJ-MT, RAI no. 1005942-52.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2019)

Tendo sido realizada a avaliação judicial do imóvel penhorado, em
25/07/2018
, ocasião em que o Oficial de Justiça Avaliador atribuiu-lhe o valor de R$ 3.441.540,69 (três milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos), a simples correção desse valor, ordinariamente, não enuncia, com segurança mínima, a evolução do valor efetivo do imóvel.

Ademais, convém registrar que a realização de nova avaliação não prejudica as partes, muito pelo contrário, impede a expropriação por valor incompatível com aquele que o bem efetivamente merece.

Contudo, deferida nova avaliação de imóvel penhorado, a pedido da parte executada, é de justiça que esta custeie sua produção, a teor do disposto no art. 95, do CPC, o qual determina que:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Por esse regime, aquele que requereu a produção da prova está obrigado a adiantar as despesas referentes ao ato.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a
realização de nova avaliação do imóvel penhorado, com o objetivo de apurar o seu real valor de mercado, devendo o custeio dos honorários do perito ser arcado pelos executados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021